Tribunal: TJDFT
Processo: 0713444-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0713444-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GAMAH CURSOS E CONCURSOS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE: RICARDO LOPES GODOY RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GAMAH CURSOS E CONCURSOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação de conhecimento de no 0701245-35.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela formulado, ao fundamento de caberia ao SERASA a suspensão da publicidade das informações restritivas de crédito em nome da agravante. Em breve síntese, aduz que ajuizou, na origem, ação declaratória de nulidade de termo de confissão de dívida, de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização, objetivando, em sede liminar, a retirada do seu nome dos cadastros restritivos de crédito do Serasa e SCR em razão das inscrições indevidamente promovidas pelo agravado, sem a devida notificação prévia e sem que tenha realizado qualquer empréstimo com a instituição financeira. Discorre acerca da ilegitimidade das anotações, uma vez que jamais realizou qualquer empréstimo com o banco agravado, de forma que o débito lhe fora imputado de forma arbitrária, causando-lhe grave prejuízo, haja vista estar impedida de obter crédito em outras instituições financeiras, sobretudo no atual momento de crise financeira gerada pela COVID-19. Diz que, conquanto o juízo de origem tenha deferido a medida liminar para que o Serasa promova a suspensão da publicidade das informações de restrição de crédito, indeferiu o pedido para que o próprio agravado efetive a exclusão. Assevera que cabe à instituição financeira credora promover a atualização dos cadastros mantidos pelas instituições que os armazenam, de forma que deve ser imputada referida obrigação ao agravado. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Pretende liminarmente seja concedida a tutela de urgência postulada, para se determinar que o agravado promova a retirada de seu nome dos cadastros do SERASA e SCR em razão da anotação apontada, até o julgamento final do agravo. No mérito, pretende a reforma da decisão, confirmando-se a liminar concedida. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise perfunctória dos elementos de informação acostados aos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar vindicada. De fato, os documentos coligidos pela agravante evidenciam a possibilidade de inconsistência e ilegitimidade da origem do débito que ensejou a inscrição do nome da agravante no SERASA e SCR, tanto que deferido pelo Juízo a quo a suspensão das anotações pelo SERASA. Por outro lado, observa-se que efetivamente cabe à instituição credora promover a inscrição, assim como a exclusão das anotações mantidas pelas instituições que armazenam os respectivos cadastros, especialmente o SCR – Sistema de Informações do Banco Central. Dessa forma, considerando a atividade empresarial desempenhada pela agravante, assim como a atual situação de crise da economia, tenho pela necessidade imediata de exclusão do seu nome dos referidos cadastros restritivos de crédito, ao menos até o exame mais aprofundado da questão pelo Colegiado. Assim, diante da relevância da argumentação da agravante, relativamente à possibilidade de negativação indevida do seu nome, aliada ao risco de dano caso mantida a restrição, diante do impedimento de obtenção de crédito perante outras instituições financeiras, por ora tenho pelo preenchimento dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, até julgamento pelo Colegiado. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO a liminar para determinar ao agravado que promova, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a retirada da inscrição do nome da agravante dos cadastros restritivos de crédito do SERASA e SCR, relativamente ao débito discutido nos autos, sob pena de fixação de multa. Intime-se o agravado para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator